Tribunal: TJES
Processo: 0013794-92.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013794-92.2019.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ROGERIO SANTORIO e outros

APELADO: INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - REVISÃO DE APOSENTADORIA - PRAZO DECADENCIAL DE 05 (CINCO) ANOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 28/2009 - EXPIRADO - DECADÊNCIA PRONUNCIADA - RECURSO PROVIDO.

1 - O juiz singular desconsiderou a existência de ato normativo municipal sobre a temática, nos termos da Lei Complementar nº 28 de 30/12/2009 que dispõe sobre o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do Município de Cariacica, e justamente prevê no seu artigo 111, o seguinte: “É de cinco anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado participante ou beneficiário para revisão do ato de concessão de benefício, a contar do registro do ato administrativo pelo Tribunal de Contas.”

2 - No caso vertente, o apelante comprovou que o registro do ato administrativo do Tribunal de Contas acerca da concessão da aposentadoria do apelado se deu na data de
10/4/2012
(fl. 198), de modo que a impetração do ação mandamental apenas em
30/8/2019
, se deu quando já fulminado o direito de revisão do ato de concessão do benefício previdenciário, porquanto ultrapassado muito mais de 05(cinco) anos.

3 - Recurso do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica - IPC provido para acolher a prejudicial de mérito e pronunciar a decadência do direito da parte autora à revisão do ato administrativo de concessão da aposentadoria.

4 - Recurso de Rogério Santório, julgado prejudicado.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica - IPC para acolher a prejudicial de mérito e pronunciar a decadência do direito da parte autora à revisão do ato administrativo de concessão da aposentadoria, julgando prejudicado o apelo de Rogério Santório, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0013794-92.2019.8.08.0012

Apelante/Apelado: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica - IPC

Apelante/Apelado: Rogério Santório

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de apelação interposto por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, por meio da qual, em sede de mandado de segurança, concedeu parcialmente a segurança “
unicamente para reconhecer ao autor o direito à paridade remuneratória prevista no art. 7º da EC nº 41/2003, conforme redação do art. 6º-A, incluído pela EC nº 70/2012, que abarca a situação do demandante, declarando prescritos apenas as parcelas anteriores a 05 (cinco) anos do ajuizamento da presente ação
”.

Em suas razões recursais (ID 8428100), Rogério Santório pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que foi aposentado do cargo de fiscais de renda, em virtude invalidez permanente por moléstia grave, motivo pelo qual faz jus à paridade remuneratória (EC nº 41/2003 e art. 6º, da EC nº 70/2012, bem como LC nº 28/2009), e, por conseguinte, busca receber a gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 4.698/09, conforme os mesmos valores recebidos pelos Fiscais de Tributos Municipais em atividade.

Já o apelante
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica - IPC (ID 8428112), por sua vez, se volta contra a sentença, a fim de que seja reconhecida a decadência do direito afirmado pelo apelado, a pretexto de que ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 111, da LCM nº 028/2010. Quanto ao mérito, propriamente dito, sustenta a “
inexistência ao direito da paridade quanto ao salário-base dos fiscais de renda em atividade
”, já que a aposentadoria do apelado se deu com proventos integrais, nos termos do art. 40, inciso I, da CF (EC nº 41/2003).

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes aos recursos adversos, respectivamente nos ID’s 8428113 e 8428117.

Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 10970137), pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica - IPC (ID 8428112), se volta contra a sentença, a fim de que seja reconhecida a decadência do direito afirmado pelo apelado, a pretexto de que ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 111, da LCM nº 028/2010.

O magistrado singular afastou a alegação de prescrição e decadência com base em precedentes do STJ que indicariam relação de trato sucessivo.

Todavia, o juiz singular desconsiderou a existência de ato normativo municipal sobre a temática, nos termos da Lei Complementar nº 28 de 30/12/2009 que dispõe sobre o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do Município de Cariacica, e justamente prevê no seu artigo 111, o seguinte:

“
Art. 111
É de cinco anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado participante ou beneficiário para revisão do ato de concessão de benefício, a contar do registro do ato administrativo pelo Tribunal de Contas.”

No caso vertente, o apelante comprovou que o registro do ato administrativo do Tribunal de Contas acerca da concessão da aposentadoria do apelado se deu na data de
10/4/2012
(fl. 198), de modo que a impetração do ação mandamental apenas em
30/8/2019
, se deu quando já fulminado o direito de revisão do ato de concessão do benefício previdenciário, porquanto ultrapassado muito mais de 05(cinco) anos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FUNDO DE DIREITO. APLICAÇÃO

1. O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado no STJ de que ocorre a prescrição do próprio fundo de direito na busca da revisão do ato de aposentadoria, após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação.

2.
A aposentadoria do servidor público é concedida por um único ato e, a partir dessa concessão, inicia-se a pretensão do aposentado de exigir sua revisão. Superado esse prazo de cinco anos, extingue-se não apenas a pretensão de receber as parcelas em atraso, mas também o próprio fundo de direito.
3. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.730.407/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/2/2019.)

Anoto por oportuno a existência de precedente oriundo do julgamento do recurso de APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA nº 0035481-90.2018.8.08.0035, Des.ª Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, Data: 16/May/2023, por meio do qual, com as devidas adequações, restou reconhecida a aplicabilidade da legislação local do ente municipal para efeito do prazo decadencial, o que deve também ser observado no caso, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

Diante de tais razões,
dou provimento
ao recurso do
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica - IPC para acolher a
prejudicial de mérito e pronunciar a decadência do direito da parte autora à revisão do ato administrativo de concessão da aposentadoria,
julgando prejudicado
o recurso de
Rogério Santório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31.03 a 04.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 0013794-92.2019.8.08.0012

APELANTE: ROGERIO SANTORIO, INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA

APELADO: INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA, ROGERIO SANTORIO

RELATOR: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOTO – VISTA

Des. Júlio César Costa de Oliveira

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Após detidamente analisá-los, acompanho em sua integralidade o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.